Tribunal: STF
Processo: AI 803631
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à questão relativa à incidência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    3. Agravo regimental não provido.